Tribunal: CARF
Processo: 11516.002560/2007-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11516.002560/2007-90
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.181 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de março de 2021
Recorrente
VALMIR FRANCISCO MURARO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
ALUGUEL DE BEM COMUM DO CASAL. DECLARAÇÃO DA
TOTALIDADE DOS RENDIMENTOS POR UM DOS CÔNJUGES.
Na ocorrência de rendimentos de aluguéis provenientes de bem comum do
casal, em razão do regime de casamento, podem opcionalmente os valores
recebidos serem oferecidos à tributação em sua totalidade por um dos cônjuges.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2005, ano-calendário
de 2004, em que foram apuradas infrações de:
- omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor total de R$
5.545,91, da fonte pagadora Caixa Econômica Federal, decorrentes de ação judicial, com base
em dados da DIRF.
- omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas, no valor
total de R$ 8.958,57, informados em DIMOB pela administradora.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.002560/2007-90
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.181 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.002560/2007-90

A contribuinte, em sede de impugnação, quanto à imissão de rendimentos de
pessoa jurídica, alegou que declarou os valores como tendo sido recebidos não da CEF mas da
Universidade Federal de Santa Catarina, réu na ação, conforme orientações que recebera,
cometendo apenas o equívoco de declarar pelo valor líquido já diminuído do imposto retido e
não pelo valor bruto, e quanto à omissão de aluguéis de pessoa física, alegou que por residir á
época no exterior os valores foram integralmente recebidos por sua esposa, que no exercício
fiscal em questão apresentou em separado Declaração de Isenta.
A DRJ em Florianópolis/SC concluiu pela procedência parcial da impugnação. Do
voto do acórdão no 07-41.774 da 5a Turma da DRJ/FNS (fl. 28 e segs.):
“(...)
1. Rendimentos de aluguéis
O contribuinte não contestou o valor dos aluguéis (R$8.958,87). Argúi, apenas,
que os rendimentos foram recebidos pela esposa, Sra. Solange Xavier dos Santos
Muraro, que apresentou declaração de isenta e não figurou como dependente na sua
DIRPF/2005.
De fato, como dos autos se vê, o contribuinte apresentou DIRPF/2005
primeiramente em 24/03/2005 (v. fls. 13 a 15), incluindo entre seus dependentes
Solange Xavier dos Santos Muraro, entretanto, em 17/02/2006, apresentou declaração
retificadora (v. fis. 16 a 18) na qual, entre outros ajustes, excluiu a dependente.
Cumpre, aqui, transcrever os artigos 6°, 7° e 8° do Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/1999 (Decreto n3.000, de 26 de março de 1999), que tratam dos
rendimentos na constância da sociedade conjugal:
(...)
Como se vê dos dispositivos legais transcritos, o contribuinte casado apresenta
declaração em separado ou, opcionalmente, em conjunto com o cônjuge.
Na declaração em separado, cada cônjuge deve incluir na sua declaração o total
dos rendimentos próprios e cinqüenta por cento dos rendimentos produzidos pelos
bens comuns. Um dos cônjuges pode, opcionalmente, incluir na sua declaração, além
dos rendimentos que lhe são próprios, o total dos rendimentos produzidos pelos bens
comuns.
Entretanto, não há nos autos nem a certidão de casamento nem qualquer
comprovação de que os aluguéis considerados omitidos são mesmo decorrentes de
bem comum.
Ressalte-se, por oportuno, o Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972,
regulador do processo administrativo fiscal, que dispõe:
(...)
Assim, não tendo o contribuinte juntado aos autos qualquer documento
confirmando sua assertiva, de que os aluguéis são provenientes de bem comum com a
esposa, há que se manter o lançamento em relação aos mesmos.
2. Rendimentos decorrentes de ação trabalhista
O contribuinte alega que os rendimentos lançados como omitidos, recebidos da
Caixa Econômica Federal e decorrentes de ação judicial (R$5.545,91), foram
declarados com o CNPJ da UFSC, fonte pagadora, ré na ação trabalhista, tendo se
equivocado ao declarar o valor líquido recebido (R$5.259,56), o que gerou uma
diferença de R$286,35.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.181 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.002560/2007-90

O contribuinte junta, à fl. 10, demonstrativo de pagamento do processo
2003.72.00.011255-7, da 1" Vara da Justiça Federal de Florianópolis/SC, em que é ré
a UFSC e beneficiário o contribuinte, o qual informa o valor bruto de R$5.545,91 e o
líquido de R$5.259,56. À fl. 11, Guia de Retenção de IRRF — Justiça Federal e
recolhimento na CEF do IRRF apurado sobre o montante da ação judicial (R$166,38).
Compulsando a DIRPF/2005 retificadora apresentada pelo contribuinte (fls.
16/18), verifica-se que o contribuinte declarou os seguintes rendimentos tributáveis:
(...)
Tem-se, assim, que, de fato, os rendimentos da ação trabalhista foram
declarados, pelo valor líquido, em nome da UFSC, fonte pagadora.
(...)
Assim, à vista da legislação transcrita e dos documentos constantes dos autos,
considerando-se que dos rendimentos da ação trabalhista, no total de R$5.545,91,
R$5.259,56 já haviam sido declarados, como percebidos da UFSC, e que o
demonstrativo de filo discrimina honorários de R$46,86, há que se manter a omissão
de apenas R$239,49 ((R$5.545,91) — (R$5.259,56+R$46,86)).
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela procedência parcial da impugnação
para, quanto aos rendimentos recebidos de pessoa jurídica na ação judicial, manter a omissão de
apenas R$ 239,49, e para manter integralmente a infração lançada de omissão de recebimentos
de aluguéis de pessoa física.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fls. 36 e segs. onde,
em síntese, reitera suas razões de defesa com relação aos recebimentos de aluguéis, e traz aos
autos cópia de certidão de casamento e escritura de compra do imóvel objeto da locação. Não
recorre quanto ao que permaneceu da infração de omissão de rendimentos de PJ.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo á sua análise.
O assunto que sobe a este CARF para análise e julgamento cinge-se aos
recebimentos de aluguéis de PF, uma vez que a omissão de recebimentos de PJ tornou-se matéria
preclusa e não é objeto do recurso voluntário impetrado.
Em breve recapitulação do já acima relatado, o contribuinte recebeu rendimentos
de aluguel de pessoa física, provenientes de alegado bem comum do casal, que teriam sido
declarados por sua esposa, em declaração em separado, conforme opção que lhes faculta a
legislação, esposa que por sua vez teve seus rendimentos na faixa de isenção do IR. Analisando
os fatos, a DRJ negou provimento à impugnação por falta de comprovação nos autos de que o
bem objeto da locação se tratava de fato de bem comum do casal. Em recurso voluntário o
recorrente junta aos autos sua certidão de casamento e a escritura de compra do imóvel em
questão.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.181 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.002560/2007-90

A questão para se decidir é se ficou comprovado nos autos que os rendimentos de
alugueis poderiam ter sido declarados em sua totalidade pelo cônjuge do contribuinte, por se
tratar de bem comum do casal, conforme lhes permitiria o parágrafo único do art. 6o do Decreto
3.000/99 (RIR/99).
Art.6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de (Constituição, art. 226, §5o):
I- cem por cento dos que lhes forem próprios;
II- cinqüenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.

Da análise da escritura apresentada, tem-se que de fato o imóvel, único constante
da declaração de bens do contribuinte, foi adquirido onerosamente conforme contrato datado de
26/06/1991, tendo a respectiva escritura de compra e venda sido lavrada em 13/07/1992 (fl. 44).
A Certidão de Casamento de fl. 43, datada de 30/01/1987, logo anterior à aquisição do imóvel,
indica o regime de Comunhão parcial de Bens.
Assim sendo, comprovado tratar-se o imóvel locado de bem comum do casal,
resta superada a razão apontada pela DRJ para manutenção da infração, e desta forma deve ser
exonerado o crédito tributário lançado correspondente.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital